Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707831-11.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICKAEL SILVEIRA FONSECA RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE DA CRUZ GARCIA DESPACHO Conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o recorrente junte a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator